Tribunal: TJSP
Processo: 1004956-68.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Tarifas de registro e avaliação do bem – Admissibilidade – REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante - REsp 1639320/SP – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004956-68.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado ROBERT LEANDRO BALDUÍNO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido, nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
deram parcial provimento ao recurso. Vencidos em parte, o 2o Juiz, que declara e a
3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, BENEDITO ANTONIO OKUNO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44598
APEL.No: 1004956-68.2019.8.26.0457
COMARCA: Pirassununga 1a VC
APTE. : BANCO PAN S.A.
APDO. : ROBERT LEANDRO BALDUÍNO DA SILVA (JUST GRAT)
CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de crédito bancário
Tarifas de registro e avaliação do bem Admissibilidade
REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP
Seguro prestamista

Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante -
REsp 1639320/SP Sentença reformada, em parte Apelação
parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Donek Hilsenrath Garcia
que julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo de modo a determinar
a restituição de cobranças por tarifas de avaliação e de registro, bem assim de seguro
(“prestamista”); honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor da causa,
três quartos a cargo do autor e um quarto a cargo do réu.
Sustenta este a validade da contratação, motivo pelo qual devem
ser mantidas as cobranças.
Bate-se o apelado, em resposta, pelo improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, considerou determinadas tarifas, caso não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem
encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas”
(REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 27.05.2019, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
renovação de cadastro e “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Observe-se, mais ainda, que a tarifa de avaliação foi
expressamente admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp's 1.578.526/SP,
1.578.553/SP e 1.578.490/SP, bem como a de registro do bem.
No caso foram previstas as tarifas de “Registro do Contrato”
(“B.6”) e “Tarifa de avaliação” (“D.2”, cf. fls. 105) cujos serviços não foram postos em
dúvida.
Com efeito, em nenhum momento se afirmou que não houve
registro (aliás exigência administrativa
Resol. 320 CONTRAN) nem avaliação,
anotando-se que essa última consiste na própria celebração do contrato com indicação
do valor do veículo a ser adquirido e entregue em garantia.
No que toca ao seguro, recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e
1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, não consta do instrumento contratual
alternativa ao apelante acerca da seguradora a ser contratada
e o documento
aparentemente já estava inteiramente preenchido quando apresentado ao apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor (todas as alternativas preenchidas por computador).
Assim, não há dúvida quanto à irregularidade da prática que
retirou deste a liberdade de contratar, tanto mais em se tratando, conforme indicou o
culto Magistrado, de seguradora pertencente ao grupo econômico do apelante.
Fica, portanto, mantida a exclusão da cobrança do “Seguro”.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a
julgar-se parcialmente procedente a ação revisional apenas manter-se a exclusão da
cobrança do seguro, com restituição da forma lá determinada; tendo em vista a derrota
mínima do apelante, deverá o apelado responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na r. sentença, já considerado este recurso, ante o
parcial provimento, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20792
Apelação n.o 1004956-68.2019.8.26.0457
Comarca: Pirassununga
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Robert Leandro Balduíno da Silva
Juiz: Donek Hilsenrath Garcia
Relator: José Tarciso Beraldo (n.o44598)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.120/126, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Robert Leandro
Balduíno da Silva contra Banco Pan S/A. para condenar o réu a restituir ao autor, de forma
simples, os valores exigidos a título de seguro (R$ 1.200,00), tarifa de avaliação de bem (R$
408,00) e tarifa de registro de contrato (R$ 121,99), corrigidos pela tabela prática do E.
Tribunal de Justiça a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação, podendo ser compensados, se o caso, com eventual saldo devedor do contrato
de financiamento. O autor foi condenado ao pagamento de três quartos (75%), enquanto o réu
foi condenado ao pagamento de um quarto (25%) das custas e de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o réu sustentando que o contrato em discussão
não possui cláusulas abusivas, bem como representa um ato jurídico perfeito, devendo ser
rigorosamente cumprido, tendo em vista a força vinculante dos contratos. Destaca a legalidade
da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato. Pondera que a
pactuação do seguro é opcional e independente, bem como não está condicionado à contratação
de qualquer outro serviço. Afirma que não houve venda casada e defende a legalidade da
cobrança do seguro. Acrescenta que não há que se falar em devolução de valores. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso (fls.129/145).
Recurso tempestivo e preparado (fls.146).
O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r.
sentença (fls.150/155).
É o Relatório.
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do eminente desembargador relator, José Tarciso Beraldo, a despeito do brilhantismo
das razões expostas, no tocante ao provimento parcial do recurso de apelação.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário na qual o autor
sustenta a ilegalidade de encargos cobrados no contrato celebrado entre as partes.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Deve ser admitida a cobrança do seguro de proteção financeira no
valor de R$ 1.200,00, porque expressamente prevista no contrato (fls.85 e 89), salientando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, que o prêmio beneficia o cliente. No caso dos autos, não restou demonstrado que o autor
foi obrigado a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício de prova de sua imposição por
parte da instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada. Além disso, o autor
não demonstrou que foi impedido de contratar outra seguradora que detinha proposta mais
vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu algum prejuízo com a mencionada contratação.
Acrescente-se que o autor assinalou expressamente o seu desejo de
contratar o seguro em questão por ocasião da celebração do contrato (assinalando o sim para a
contratação fls.89).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era do autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do seguro de proteção financeira é válida.
No mais, acompanho o voto do i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação do réu deveria ser provido, julgando-
se improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Desta forma, o autor deveria arcar com a
totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa (vc R$ 10.120,55 - fls.12), observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
2o Desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
13D5A991
5
10
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
E58B282
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004956-68.2019.8.26.0457 e o código de confirmação da tabela acima.